Tribunal: STF
Processo: HC 97880
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Suspensão condicional do 
   processo. Descumprimento de algumas condições durante o período 
   de prova. Revogação obrigatória mesmo depois de encerrado o 
   período. Precedentes.
1. A decisão ora questionada está em 
   perfeita consonância com a orientação desta Suprema Corte no 
   sentido de que "a suspensão condicional do processo pode ser 
   revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado que o 
   motivo da sua revogação ocorreu durante o período do benefício" 
   (HC nº 90.833/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen 
   Lúcia, DJ de 11/5/07).
2. Habeas corpus denegado.